Tribunal: TJES
Processo: 5000255-61.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-61.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAUDICEA RANGEL OSS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA..

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimos consignados e condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O Banco C6 alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. O Banco Pan sustentou a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco C6 deve permanecer no polo passivo diante da inexistência de relação jurídica com os contratos impugnados; e (ii) saber se as instituições financeiras respondem pelos danos materiais e morais decorrentes de empréstimos realizados mediante fornecimento voluntário de dados bancários a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a inexistência de vínculo contratual do Banco C6 com os contratos consignados, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito em relação a ele (CPC, art. 485, VI).
5. Em relação ao Banco Pan, restou demonstrado que os empréstimos foram contratados via aplicativo e token cadastrados pela própria autora, com depósito dos valores em sua conta e posterior pagamento de boletos.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) é afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor pelo fornecimento de dados sensíveis a terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II). Ausente ato ilícito ou nexo causal, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos inominados conhecidos. Provido o recurso do Banco C6 para extinguir o feito em relação a ele, sem resolução de mérito. Provido o recurso do Banco Pan para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por empréstimos realizados mediante fornecimento voluntário de dados do correntista a terceiros. 2. Ausente vínculo contratual, impõe-se a exclusão da parte ilegítima do polo passivo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por DrLeonardo
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000255-61.2023.8.08.0067

RECORRENTES: BANCO C6 S.A e BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA..

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimos consignados e condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O Banco C6 alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. O Banco Pan sustentou a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco C6 deve permanecer no polo passivo diante da inexistência de relação jurídica com os contratos impugnados; e (ii) saber se as instituições financeiras respondem pelos danos materiais e morais decorrentes de empréstimos realizados mediante fornecimento voluntário de dados bancários a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a inexistência de vínculo contratual do Banco C6 com os contratos consignados, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito em relação a ele (CPC, art. 485, VI).
5. Em relação ao Banco Pan, restou demonstrado que os empréstimos foram contratados via aplicativo e token cadastrados pela própria autora, com depósito dos valores em sua conta e posterior pagamento de boletos.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) é afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor pelo fornecimento de dados sensíveis a terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II). Ausente ato ilícito ou nexo causal, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos inominados conhecidos. Provido o recurso do Banco C6 para extinguir o feito em relação a ele, sem resolução de mérito. Provido o recurso do Banco Pan para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por empréstimos realizados mediante fornecimento voluntário de dados do correntista a terceiros. 2. Ausente vínculo contratual, impõe-se a exclusão da parte ilegítima do polo passivo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
promovida por
LAUDICEIA RANGEL OSS
em face de
BANCO C6 S.A
e
BANCO PAN S.A
.

Narra a requerente, em síntese, que recebeu uma proposta de renegociação de dívida pela empresa Bonucci Consultoria Financeira. Afirma que enviou seus documentos e dados pessoais para proceder com a formalização do suposto contrato de renegociação. Ocorre que, ao checar seu histórico de créditos, notou descontos sendo realizados em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), referentes a dois empréstimos consignados (n. 365837699-5 e 365837599-7) vinculados ao Banco Pan. Ao final, requer a declaração de inexistência de débitos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento, bem como compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14059158) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado nº 365837699-5 e 365837599-7 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR a 2ª requerida - BANCO PAN S.A que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato indicado no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos.

II) CONDENAR a 2ª requerida - BANCO PAN S.A, a restituir de forma simples, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

III) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o Banco C6 Recurso Inominado (ID 14059160), suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que inexiste ato ilícito por parte do Banco a justificar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postulou a minoração do quantum indenizatório e a correção na forma de atualização do montante devido.

Por sua vez, o banco PAN (ID 14059165), sustentou a validade do negócio jurídico celebrado, não havendo que se falar em dever de indenizar.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões aos IDs 14059172 e 14059176.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pelo banco C6 ao ID 14059164.

Preparo recolhido pelo banco PAN aos IDs 14059166 e 14059167 .

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado, vejo que merece ser acolhida. Explico.

O Banco C6 Consignado sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que não é responsável pelos contratos consignados questionados, os quais foram formalizados junto ao Banco Pan S.A.

Com efeito, do exame dos requerimentos da petição inicial, somado aos extratos de consignações, verifica-se que os empréstimos de nº 365837699-5 e nº 365837599-7 (objetos de questionamento da presente ação) estão vinculados exclusivamente ao Banco Pan S.A., não havendo qualquer relação jurídica que justifique a manutenção do C6 no polo passivo.

Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ausência de legitimidade para a causa impõe a extinção do feito em relação ao Banco C6 Consignado, sem resolução do mérito.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Infere-se dos autos que a autora foi ludibriada pela empresa Bonucci Consultoria Financeira (que nem sequer integra o polo passivo desta ação) e que o Banco PAN não teve participação no golpe sofrido.

Isso porque a própria autora admite na narrativa inicial ter fornecido cópia dos seus documentos à empresa Bonucci Consultoria Financeira, sob a promessa de renegociação e redução de parcelas. Assim, cumpre ressaltar que é dever do correntista zelar pelo sigilo de suas informações bancárias. O fornecimento desses dados a terceiros é expressamente vedado, cabendo ao titular arcar com os riscos decorrentes de tal conduta.

Por outro lado, o Banco PAN comprovou que o empréstimo foi contratado por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, seguindo normas do Banco Central (IDs 14059072 e 14059073), o que corrobora a própria narrativa da autora de que compartilhou seus dados com terceiros. Além disso, o Banco também demonstrou que o valor do empréstimo foi depositado na conta da parte autora, sendo a mesma em que ela recebe o seu benefício previdenciário - Agência: 5460 - Conta corrente: 0000206687 (IDs 14059039 e 14059074).

Tais elementos indicam que o banco apenas executou, de forma regular, as ordens autorizadas pela própria correntista. A alegação de vício de consentimento ou de falha no serviço não se sustenta, pois não há prova de participação ou conivência da instituição financeira na suposta fraude praticada pela empresa intermediária.

Ora, é dever do consumidor zelar pelo sigilo de seus dados bancários, especialmente senhas e informações de segurança. Ao fornecê-los a terceiros, assume os riscos decorrentes de tal conduta, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Dessa forma, ausente o ato ilícito e o nexo causal, é de rigor a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados em face do Banco PAN.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Banco C6 S.A, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Banco PAN S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do Banco PAN.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco C6 S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco C6 S.A.
(ou
Banco C6 Consignado S.A.
, após a retificação processual acolhida na Sentença) deve ser rejeitada, tal como acertadamente decidido pelo Juízo de origem.

A relação jurídica está estabelecida no polo passivo em razão da teoria da asserção, ou seja, na perspectiva da narrativa da parte autora. Tendo a Autora alegado a interferência da 1ª Requerida na contratação fraudulenta, o vínculo jurídico para fins de legitimação passiva resta configurado, em consonância com a jurisprudência que admite a responsabilidade de instituições que integram a cadeia de consumo em casos de fraude e a legitimidade das instituições que, mesmo sem contratar diretamente, integram a relação estabelecida pelo evento danoso.

A manutenção da instituição no polo passivo é imperiosa, especialmente para fins de solidariedade na condenação por danos morais, visto que a dinâmica da fraude (golpe da renegociação/redução de parcelas) comumente envolve diversas instituições em uma cadeia de intermediação que coloca o consumidor em risco.

Do Mérito

No mérito, a conclusão de culpa exclusiva do consumidor por ter fornecido dados a terceiro, deve ser afastada.

A responsabilidade da instituição financeira é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 479 é cristalino: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

A fraude sofrida pela consumidora não configura fortuito externo, mas sim um risco inerente à atividade da instituição financeira. A Autora foi ludibriada sob a falsa promessa de renegociação e redução de parcelas, e não para contrair um novo empréstimo.

O defeito na prestação de serviço do Banco Pan reside na falha dos seus mecanismos de segurança e cautela que permitiram a formalização e liberação de um novo empréstimo em contexto notoriamente fraudulento (utilização dos dados para fins diversos do consentimento, com vício de vontade), mesmo com o uso de biometria e token.

A conduta da consumidora, embora imprudente ao fornecer seus dados, foi resultante de um engano induzido, não sendo suficiente para afastar o nexo causal e configurar a culpa exclusiva de que trata o art. 14, § 3º, II, do CDC. A responsabilidade da instituição não é elidida quando o terceiro fraudador se utiliza da vulnerabilidade do sistema de segurança do banco para perpetrar o dano.

Assim sendo, coaduno com a integralidade do entendimento do juízo sentenciante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios termos, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES (“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”).

Reconhecida a nulidade dos contratos por ausência de manifestação de vontade válida, impõe-se a devolução dos valores (danos materiais) e a reparação moral. O valor de R$ 6.000,00 fixado pela Sentença a título de danos morais, de forma solidária entre os Requeridos, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida, motivo pelo qual deve ser mantido.

Pelo exposto,
voto no sentido de CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco C6 S.A. (ou Banco C6 Consignado S.A.) e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo-se a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL